Tribunal: TJSP
Processo: 2166222-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória - Tutela de urgência - Decisão que condiciona a concessão de liminar de sustação de protesto ou suspensão dos seus efeitos mediante prestação de caução - Pretensão à dispensa da contracautela - Inadmissibilidade - Possibilidade de exigência prevista no artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil - Poder discricionário do magistrado - Entendimento já

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória - Tutela de urgência - Decisão que condiciona a concessão de liminar de sustação de protesto ou suspensão dos seus efeitos mediante prestação de caução - Pretensão à dispensa da contracautela - Inadmissibilidade - Possibilidade de exigência prevista no artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil - Poder discricionário do magistrado - Entendimento já consolidado em Súmula desta Colenda Corte - Decisão mantida - Recurso não provido.

AGRAVO REGIMENTAL - Recurso tirado contra decisão que denegou a antecipação de tutela recursal - Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.